Tribunal: TJES
Processo: 5005875-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005875-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PATRICK SOUZA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005875-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PATRICK SOUZA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. Incidente de insanidade mental–nova perícia– INCABÍVEL –. 1. Verificado que o exame seguiu plenamente todos o requisitos necessários para a lavratura do laudo homologado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005875-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PATRICK SOUZA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em execução penal interposto por PATRICK SOUZA SILVA, em face sentença que homologou o laudo constante no incidente de insanidade mental.

Em suas razões, requer a defesa que seja reconhecida a procedência do incidente de insanidade mental do recorrente e determinada sua transferência para o Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim – ES, para o Hospital de Custódia e Tratamento.

Para melhor aclarar os fatos, destaco trecho do laudo psiquiátrico realizado no agravante:

[...]PREÂMBULO:

Por determinação da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no processo n° 2000237-27.2022.8.08.0035, submetemos o acusado PATRICK SOUZA SILVA à Exame de Insanidade Mental nesta UCTP, por meio de entrevista psiquiátrica, realizada no dia 11 de Janeiro de 2024 e viemos apresentar nosso laudo.

1) IDENTIFICAÇÃO:

PATRICK SOUZA SILVA, brasileiro, nascido em 30/04/1995, hoje com 28 anos de idade, filho de MARIA LUIZA DE SOUZA SILVA e ALEXANDRE VIANA SILVA, residente e domiciliado em Cachoeiro/ES, atualmente sob custódia do Estado.

2) HISTÓRIA CRIMINAL - DENÚNCIA:

Encontra-se o denunciado PATRICK SOUZA SILVA incurso nas sanções do Artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

3) VERSÃO DO ACUSADO AO PERITO:

"O que aconteceu foi porque eu estava usando muita droga, cheirando muito pó... Eu já tava virado há três noites já, ele veio andando na minha direção, eu tava sem dinheiro e infelizmente eu fui lá e roubei ele..."

4) HISTÓRIA PESSOAL:

Refere ser natural de Cachoeiro de Itapemirim / ES. Diz não saber sua data de nascimento. "Meu pai é um maldito que não me ajuda com nada, não tenho nenhum sentimento por ele não... Lá no presídio, eles não têm dado remédio pra gente, não tem médico, não passa pelo médico... No CDP eles davam o remédio pra gente... Até eu surtar e pegar alguém, algum preso,

agente.. Eles não sabem a que eu sou capaz de fazer, vou pegar um lá pra eles verem que eu não tô brincando... - diz, em tom ameaçador. Relata ser o quinto ter de uma prole de cinco.

E prossegue: "De uns dias pra cá tô sentindo muito nervosismo, conviver tá difícil... E o remédio me ajudava a conviver... Cita ter cursado o ensino fundamental incompleto. "Quando eu tinha 22 anos, eu era gerente de uma boca lá em Cachoeiro...

Era muita guerra, muito assassinato... Aí me levaram pra um manicômio, depois pra cadeia, depois pra clínica... Eu não reconhecia ninguém, nem minha mãe, nem irmã, nem ninguém..."

Declara que seu percurso no consumo de entorpecentes teve início por volta dos 13 anos de idade. "Eu tive uma infância muito dificil, ausência do pai, passei fome, passei muito sofrimento... Dai entrei no crime, comecei a roubar, andar armado... Com uns 16, 17 anos, eu tava atirando nos outros, matando os outros... Aos 22 anos, virei gerente da favela... Nega história de passagem por instituição socioeducativa.

Menciona residir com uma irmã e duas sobrinhas. "Eu trabalhava e ajudava ela a pagar aluguel e manter as despesas da casa.." Acerca de seu histórico laboral, afirma já ter exercido o ofício de ajudante de pedreiro. Refere história de quatro internações psiquiátricas prévias. Nega história de união estável pregressa, não tendo filhos.

Informa histórico de uma prisão prévia, tendo permanecido preso pelo período de dois anos. Na atual passagem pelo sistema penitenciário, encontra-se preso há aproximadamente um ano.

5) HISTÓRIA MÉDICA ATUAL:

Nega estar em tratamento psiquiátrico atual.

Relata histórico de tratamento psiquiátrico quando em liberdade, com uso de Carbamazepina, Clonazepam, Risperidona e Clorpromazina, não sabendo precisar suas dosagens.

Laudos médicos considerados:

31/01/2023 30/03/2023 - Comprovante de internação emitido pelo Centro de Recuperação da Vida, conforme encaminhamentos realizados pelo CAPS ad de Cachoeiro de Itapemirim. Refere alta com estabilização do quadro,

em uso de Ácido Valpróico 500 mg + Risperidona 1 mg + Clorpromazina 200 mg + Sertralina 50 mg +

Clonazepam 2 mg e diagnósticos pela CID-10: F 19.2, F 19.5, F 41.2

06/01/2023 - Laudo médico emitido pela Dra Isabella Louzada, CRM-ES 10.962, clínica geral, relatando uso irregular da medicação e solicitando internação involuntária, referindo diagnóstico pela CID-10: F 19.2.

6) HISTÓRIA FAMILIAR:

Refere história de doença mental na família (primos com Retardo Mental).

Refere história familiar de etilismo (tias) e dependência química (*A maioria dos meus primos é envolvida com drogas*).

7) HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA:

Nega história de Hipertensão arterial sistêmica ou Diabetes mellitus.

Nega história de Tuberculose, Meningite ou Epilepsia.

Nega história de atraso neuropsicomotor.

Nega história de cirurgia prévia.

Relata histórico de internações psiquiátricas prévias.

8) EXAME PSÍQUICO:

Periciando comparece para a entrevista na hora agendada na UCTP

acompanhado de um agente da SEJUS. Entra na sala de entrevista deambulando sem dificuldade, senta-se no local indicado e ali permanece até o final da entrevista.

Traja vestes institucionais.

Péssimas condições de higiene.

Lúcido e orientado autopsíquica e alopsíquicamente.

Atitude pouco cooperativa, algo hostil.

comportamento querelante / reinvidicativo frente às perguntas feitas por mim.

Não apresenta alteração da fala, psicomotricidade ou sensopercepção ao exame.

Mostra-se com humor disfórico / irritável e tem o afeto congruente.

Não demonstra comprometimento da atenção, da vontade ou do pragmatismo.

Não apresenta alterações de curso, forma ou conteúdo do seu pensamento, estando os mesmos dentro dos padrões de normalidade.

Sua inteligência é compatível com o grau de escolaridade e meio onde vive.

Juízo crítico e de realidade preservados.

9) EXAME FÍSICO:

Nada digno de nota.

10) EXAMES COMPLEMENTARES:

Desnecessários para a elucidação do caso, do ponto de vista psiquiátrico-forense.

11) DIAGNOSE:

Diagnóstico Nosológico (Pela CID10): F 19.2 - Transtornos Mentais e

Comportamentais Decorrentes do Uso de Drogas - Síndrome de Dependência

273.1 - Acentuação de Traços de Personalidade

Documento assinado digitalmente, conforme MP n° 2.200-2/2001, Lei n° 11.419/2006.

Validação em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJLFL K878K 74BPF CF933

12) CONSIDERAÇÕES PSIQUIÁTRICO-FORENSES:

O periciando PATRICK SOUZA SILVA evidenciou histórico sintomatológico condizente com Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - Síndrome de Dependência. O periciado fazia uso compulsivo de drogas, caracterizando quadro de dependência química, uma vez que apresentava um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se

desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa.

Neste quadro clínico, há o desejo imperioso de usar a droga, dificuldade de controlar o consumo, utilização persistente apesar de suas consequências nefastas, a

uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, associados a um aumento da tolerância pela droga e eventuais sintomas de abstinência.

No caso em tela, para o tipo penal praticado, associado às circunstâncias apresentadas no Inquérito Policial e na Denúncia do Ministério Público, faz-se necessária a existência de uma mínima organização psíquica, ou seja, da presença de juízo de realidade, bem como da preservação das funções cognitivas e executivas.

Cabe mencionar que em nenhum momento o periciando fornece explicações delirantes ou pouco usuais para a prática do ilícito.

Entende-se como função executiva a capacidade de entendimento, planejamento e execução necessária para prática de atividades complexas, sendo fundamental também a presença da vontade e do pragmatismo para realização das mesmas. A preservação de tais funções psíquicas é indispensável para que tal prática se dé, do ponto de vista psiquiátrico.

Seus traços de personalidade mais proeminentes sugerem indiferença e insensibilidade diante dos sentimentos alheios, bem como uma atitude persistente de irresponsabilidade e desprezo por normas, regras e obrigações sociais estabelecidas, apresentando baixa tolerância à frustração e baixo limiar para deflagração de agressividade.

Segundo relata o periciando, o mesmo encontrava-se em uso de substâncias

psicoativas na data dos fatos. No entanto, a decisão de consumir e a organização psíquica mínima para obtenção da substância estavam presentes na ocasião, bem como a capacidade de entendimento acerca da ilicitude dos atos e de suas consequências e da capacidade de decidir ou não cometê-los.

Desse modo, não há o que se falar em alterações nas capacidades de entendimento e autodeterminação, estando ambas inteiramente preservadas, ao tempo dos

fatos. No que tange ao tratamento, sugerimos institui-lo em regime ambulatorial. Não há contraindicação de que o tratamento seja instituído na própria unidade prisional em que se encontre. Não há indicação de internação psiquiátrica no momento.

13) CONCLUSÃO:

Conforme relato acima, o periciando PATRICK SOUZA SILVA evidencia quadro compatível com PERTURBAÇÃO DA SAÚDE MENTAL, nos termos da Lei. Era, à época dos fatos, INTEIRAMENTE CAPAZ DE ENTENDER e INTEIRAMENTE CAPAZ DE AUTODETERMINAR-SE, em relação ao delito praticado.

14) RESPOSTA AOS QUESITOS:

A) DO MM. JUÍZO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

Por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é o reeducando inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso dos fatos pelos quais foi condenado ou de se determinar de acordo com esse entendimento?

Resp. Vide corpo do laudo.

2)

Em virtude de perturbação da saúde ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não possui o reeducando a plena capacidade de entender o caráter criminoso dos fatos, pelos quais foi condenado, ou de se determinar de acordo com esse entendimento?

Resp. Vide corpo do laudo.

3) O reeducando em face da doença mental ou desenvolvimento mental

incompleto ou retardado, é capaz de entender o caráter preventivo ou repressivo das penas a que está submetido ou de se determinar de acordo com esse entendimento?

Resp. Vide corpo do laudo.

4) O reeducando pode continuar seu tratamento na unidade prisional

(ambulatorial) ou em hospital psiquiátrico?

Resp. Vide corpo do laudo.

15) TERMO DE ENCERRAMENTO:

Na expectativa de haver cumprido fielmente o que foi determinado, coloco-me à disposição do ilustre Juízo para efetivação de quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Encerro o presente laudo, impresso no anverso de 5 (cinco) laudas, tendo no corpo do laudo as "RESPOSTAS AOS QUESITOS PROPOSTOS", todas rubricadas por esta perita.

É o Laudo.[...]

Como visto, após aprofundada análise do incidente de insanidade mental instaurado, verifico que o exame seguiu plenamente todos os requisitos necessários para a lavratura do laudo homologado.

Portanto, não verifico qualquer óbice que possa motivar a não homologação da perícia.

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.